Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-73.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004106-73.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO DOS REIS COSTA - CPF: 004.604.051-01 (APELADO), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AMORIM BAZZANO DE BARROS - CPF: 005.653.511-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – DECLASSIFICAÇÃO PARA USO – ART. 28 DA LEI N°. 11.343/06 –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PROCEDÊNCIA – FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS – PRÉVIO MONITORAMENTO –
RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a condenação do réu por Tráfico de drogas, afastando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovada de forma idônea a finalidade comercial do entorpecente apreendido, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, as circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão em poder do réu de 21 porções de pasta base de cocaína (9,42g).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que
desclassificou
a conduta de
Rodrigo dos Reis Costa
, do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06)
para Porte de droga para consumo pessoal
(art. 28, Lei n°. 11.343/06).

Em suas
razões
recursais, o
Parquet
almejou a
condenação
do réu como autor do crime de
Tráfico de drogas
, alegando a existência de prova suficiente acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente (Id.

201491218).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 201491220).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
provimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 205292661):

“Apelação Criminal – Sentença que desclassificou para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 a conduta de tráfico de drogas imputada ao réu na exordial acusatória – Insurgência ministerial: Pretendida a condenação do apelado, pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, nos exatos termos da inicial acusatória – Procedência – Prova inequívoca quanto à traficância – Depoimentos firmes, coesos e seguros do agente públicos que realizaram a ação que culminou na prisão do réu. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 8.2.2023, por volta das 18h30min., na Rua Maracaju, n°. 17, Alvorada, Cuiabá/MT, após informações sobre a prática do tráfico de drogas no endereço acima mencionado e prévio monitoramento pela inteligência da polícia militar, os policiais militares realizaram a abordagem do réu
Rodrigo dos Reis Costa
e localizaram com ele, 21 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, além da quantia em dinheiro de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) em cédulas trocadas.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1º grau
desclassificou a conduta de
Rodrigo
, do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) para Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei n°. 11.343/06), contudo, n
este grau de jurisdição, o Ministério Público almejou sua condenação, alegando haver
prova suficiente acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente
.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 201490724/26 e 201491199), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 201490719), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 201490722) e laudo pericial (Id. 201490737), que revelam a apreensão de 21 porções de substância que apresentou resultado positivo para presença de cocaína (9,42g); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o réu praticou o crime de tráfico de entorpecentes conforme consta na denúncia.

Os policiais militares
Ivan Justino de Santana
e
Fernando Amorim Bazzano de Barros
afirmaram na fase investigativa que receberam informações da inteligência do 10º BPM, por meio do
SD. PM. Augusto
, acerca do possível tráfico de drogas na Rua Maracaju, no bairro Alvorada. No local, abordaram o réu em local denunciado como ponto de venda e uso de drogas, sendo localizado no bolso dele, 21 porções de substancia análoga a pasta base de cocaína e o valor de R$ 229,00 em cédulas trocadas. Na ocasião, ele informou que
“recebe drogas de terceiros, que abastecem de moto e realiza a venda na região”
.

Em Juízo, foram inquiridas as testemunhas
Ivan Justino de Santana
(policial militar que efetuou a prisão em flagrante do réu) e
Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz
(policial militar da inteligência do 10° BPM).

A testemunha
Augusto
relatou judicialmente que realizavam o monitoramento na região por ser conhecida como ponto de tráfico de drogas e, em determinado momento, avistaram o réu em situação característica de tráfico, com vários usuários saindo de um ponto próximo da Rodoviária e indo até ele, que estava sentado perto do meio fio. Diante disso, chamaram as viaturas para realizarem a abordagem dele.

No mesmo sentido, a testemunha
Ivan
afirmou que a inteligência da polícia militar entrou em contado solicitando apoio, informando que o réu estava sendo monitorado e que havia situação de possível traficância. No local, abordaram o réu, que trazia consigo a substância entorpecente e quantia em dinheiro.

Entretanto, a testemunha não recordou maiores detalhes acerca da abordagem, como a quantidade de droga apreendida ou o que o réu afirmou ao ser flagrado.

O réu, por sua vez, permaneceu em silêncio na delegacia e, em Juízo, afirmou que nada foi encontrado consigo durante a abordagem, dizendo:
“Não, não tinha nada. Eu era morador de rua. Como que eu ia ter dinheiro? Ia ter droga? Eu não tinha, eu não tinha conhecimento dessa droga. Eu não sei de onde que apareceu. Eles apareceu na civil com isso, entendeu? Eu nunca nem trisquei nessa droga. Eu não tenho conhecimento”
(sic).

Todavia, nota-se que ambas as testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório foram uníssonas ao afirmarem que o réu foi surpreendido em via pública, portando 9,42g de pasta base de cocaína, além de R$229,00 (duzentos e vinte e nove reais) em dinheiro.

E, apesar da firmeza do réu em asseverar que as declarações dos policias são inverídicas, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais,
os autos não contam com qualquer indicativo de que os policiais encarregados das diligências e ouvidos nos autos sejam desafetos do réu ou que, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo, faltando com a verdade
.

Assim, diante desse contexto, verifica-se estar cabalmente comprovado nos autos que o réu, de fato, foi surpreendido portando 9,42g de pasta base de cocaína, além da quantia em dinheiro de R$229,00 (duzentos e vinte e nove reais), remanescendo analisar se esse entorpecente se destinava à traficância ou ao consumo pessoal.

E aqui é importante consignar que a quantidade do entorpecente (
in casu
,
21 porções de pasta base de cocaína – 9,42g)
não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo réu se destinava ao seu uso exclusivo.

E faço tal assertiva, pois, apesar de 9,42g de pasta base de cocaína aparentar ser de pouca relevância, não é! (tanto que estava fracionada em 21 porções). A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.
Assim sendo, entendo não ser crível que, sozinho,
o réu consumiria as 21 porções de pasta base de cocaína.

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama;
”.

A propósito, cito trecho de decisão exarada pelo Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, fazendo referência a acórdão proferido pelo TJSC, no Recurso de Apelação Criminal n. 0002733-80.2016.8.24.0018,
in verbis
:

"QUESITOS: 1) Quantos gramas são necessários, no mínimo, para a elaboração de um cigarro de maconha ou "carreira" de cocaína? 2) É possível a elaboração de cigarro de maconha e carreiras de cocaína com quantidade bem maior que mínima antes referida? (Seria interessante que na resposta do referido quesito o Sr. Perito se manifeste sobre a quantia máxima de maconha e cocaína para a elaboração de cigarro ou "carreira"). 3) Quantas pedras de crack é possível fazer com 1g da droga?
RESPOSTAS AOS QUESITOS
: 1)
Cigarro de maconha: média de 0,5 gramas a 1,0 grama.

Carreira de Cocaína: média de 20 miligramas (ou 0,020 gramas) a 100 miligramas (ou 0,100 gramas).
2) Sim. Para o usuário crônico, é possível o consumo diário de cinco vezes os valores apresentados no quesito 1. Portanto, cinco cigarros de maconha e cinco carreiras de cocaína, totalizando 5,0 gramas e 0,5 gramas respectivamente. 3) 1g de crack pode render de 3 a 5 pedras da substância." (
Apud
STJ - REsp: 2005006, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 25/05/2023)

Ademais, não se pode ignorar que a prisão em flagrante do réu foi precedida de monitoramento pela inteligência da polícia militar, em que se visualizou o réu em situação característica de tráfico de drogas, com vários usuários saindo de um ponto e indo até ele, tanto que, essa constatação ensejou a solicitação de viatura da polícia militar para proceder a abordagem do réu (declarações da testemunha
Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz
, policial da inteligência).

Não fosse suficiente, o réu também trazia consigo a quantia em dinheiro de R$229,00, que, aliás, não pode ser considerada insignificante, mormente no caso dos autos, em que o réu afirmou ser morador de rua e, em seu interrogatório policial, declarou ser desempregado, consignando-se: “
Onde exerce sua atividade? DESEMPREGADO Qual seu salário atual? R$ 0,00 Possui outras fontes de rendas? CUIDADOR DE CARROS / PEDE DOAÇÃO”
.

Assim, o fato do réu, pessoa desempregada, que mora na rua e depende de doações, ser flagrada com 21 porções de pasta-base de cocaína (droga cuja alto valor pecuniário é notório) e R$229,00 em dinheiro, corrobora com a tese acusatória de que a substância entorpecente se destinava à mercancia, não ao uso exclusivo do réu.

Não é demais destacar que mesmo que o réu não tenha sido visto comercializando entorpecentes, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Diante do exposto, estando
comprovada a existência do crime
e sua
autoria
, consolidada a versão dos fatos delituosos pelos depoimentos prestados,
acolho
o recurso ministerial e
julgo procedente
a denúncia respectiva,
condenando

RODRIGO DOS REIS COSTA
como autor do crime de Tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/06.

Passo, portanto, a dosar a pena.

DOSIMETRIA

De acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, pesa em desfavor do réu, seus antecedentes.

Em consulta ao SEEU, verifica-se que ele ostenta quatro condenações definitivas por crimes anteriores, pelas quais cumpre pena no PEP n°. 0006322-91.2012.8.11.0015, relativas às seguintes ações penais:
a)
n°. 023.10.001238-0, por Tráfico de drogas, que tramitou na 2ª Vara Criminal de Florianópolis/SC, com trânsito em julgado para a defesa em 12.11.2010 (seq. 1.2, pág. 75);
b)
0008900-03.2007.811.0015 (código 91545), por Homicídio simples, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, com trânsito em julgado para a defesa em 3.9.2013 (seq. 1.1, pág. 57);
c)
045.11.004359-0, por Furto tentado, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Palhoça/SC, com trânsito em julgado em 27.1.2012 (seq. 1.2, pág. 310); e,
d)
5035240-52.2020.824.0023, por Roubo majorado, que tramitou na 4ª Vara Criminal de Florianópolis/SC., com trânsito em julgado em 22.3.2021 (seq. 32.1).

Portanto, uma das condenações definitivas será consideradas como maus antecedentes, enquanto as demais servirão como agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica.

Diante disso, exaspero a pena-base do réu em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, fixando-a em
6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual, recrudesço a pena em 1/6, encontrando a reprimenda de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, pois, o réu não faz jus à causa de diminuição especial prevista no art. 33, § 4°, da Lei n°, 11.343/06, na medida em que é
reincidente
.

Assim, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva do réu em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa
.

Tratando-se de réu reincidente e detentor de maus antecedentes, fixo o regime prisional
fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, do CP.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao apelo para
condenar

RODRIGO DOS REIS COSTA
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de
7 anos, 3 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
729 dias-multa
fixando a unidade do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na época do crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024